Tribunal: STF
Processo: RE 1552349
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Maria Julieta Cruz Cerqueira, contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, assim ementado: 



    “ADEQUAÇÃO DO JULGADO DA TURMA RECURSAL AO ENTENDIMENTO DA TNU. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM NO ÂMBITO DO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO DO STF QUE RECONHECEU O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PERMITE A CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. PPRECEDENTES DO STF E DO STJ. ADEQUAÇÃO EFETUADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A sentença, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, extinguiu o processo com resolução do mérito. Esta Turma recursal negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença. Por sua vez, a TNU deu provimento ao incidente de uniformização para afastar a prescrição do fundo de direito, determinando o retorno dos autos a esta Turma Recursal para adequação. 2. Passo pois à adequação do julgado. Como se infere dos autos, a autora era servidora do Ministério da Saúde no Estado da Bahia, ocupando o cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo sido admitida em 18/03/1984 e aposentada em 01/08/2000. Ou seja, a autora já está aposentada e pretende reconhecer o período de 01/12/1990 a 01/08/2000 como atividade especial para, mediante conversão em tempo comum, majorar seus proventos. 3. O STF reconhece apenas o direito à aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, da CF/88, a partir do mandado de injunção 880, julgado em 06/05/2009, porém não reconhece o direito à conversão de períodos de atividade especial em comum para efeito de acréscimo de tempo de contribuição, porque não se admite, cf art. 40, § 10, da CF/88, contagem de tempo de contribuição fictício. Nessa linha: “O impetrante afirma ser servidor público e ter desempenhado suas funções em contato com agentes nocivos à saúde e à integridade física. Nesse sentido, pleiteia a contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições insalubres, nos termos do disposto na legislação que regulamenta a aposentadoria especial dos trabalhadores do setor privado. (...) A Constituição não dispõe sobre o suposto direito à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, tampouco exige a sua regulamentação. O inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição assegura tão somente o direito à aposentadoria especial para os servidores que tenham exercido suas atividades em tais condições. O mandado de injunção há de ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados (falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania). No caso em exame, é inexistente o dever constitucional de regulamentação alegado pelo impetrante, motivo pelo qual é manifestamente incabível o writ” (Decisão mantida no julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Injunção n. 1.280, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 28.3.2010). 4. Cumpre salientar que esse entendimento também é adotado pelo STJ. Confira-se: “O servidor público vinculado a regime próprio de previdência, exercente de cargo em condições insalubres, perigosas ou penosas tem direito à aposentadoria especial no âmbito do próprio regime. Precedentes do STF, que assentou, porém, a inadmissibilidade para o servidor público, de conversão de períodos especiais em comuns, com o acréscimo de tempo proveito, porque no âmbito do serviço público é expressamente vedada a contagem de tempo ficto, consoante expressa disposição do art. 40, §10, da Constituição, apesar de ser permitida no RGPS (MI 3875 AgRg, MI 1718 AgRg e MI 1929 AgRg)”(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.566.350 – RS, RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, decisão monocrática em 11/09/2019) 5. No caso dos autos, a autora não pretende aposentadoria especial, até porque já está aposentada. O que ela pretende é a conversão de determinado período de atividade especial para atividade comum, a fim de majorar seu tempo de contribuição e, por consequência, majorar seus proventos. Portanto, a pretensão da autora encontra óbice no art. 40, § 10, da CF/88, que não admite contagem de tempo de contribuição fictício, na esteira dos precedentes acima citados. 6. Adequação efetuada para manter o desprovimento do recurso da parte autora e julgar improcedente o pedido, mas por outros fundamentos. (Recurso Inominado nº 0022542-84.2013.4.01.3300, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, Juiz Relator Ailton Scramm de Rocha, j. 25.8.2021).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 10, 12 e 40, § 4º, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte quanto à possibilidade da conversão de tempo especial em comum. Nessa linha, o Tema 942/STF da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, dispôs que:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Assim, o acórdão recorrido equivoca-se ao afirmar que: 



    “O que ela pretende é a conversão de determinado período de atividade especial para atividade comum, a fim de majorar seu tempo de contribuição e, por consequência, majorar seus proventos. Portanto, a pretensão da autora encontra óbice no art. 40, § 10, da CF/88, que não admite contagem de tempo de contribuição fictício, na esteira dos precedentes acima citados.” (eDOC nº 13, p. 2)



    Isso porque, como afirmado pelo Min. Edson Fachin no MI 6694 AgR (Tribunal Pleno, DJe 17-02-2023): “A conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10).” O acórdão do referido Tema restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-235 23-09-2020).



    E, também, nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, III, DA CARTA DA REPÚBLICA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942/RG. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 788842 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27-06-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1434116 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21-06-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reconhecer o direito da autora, ora recorrente, à conversão, em tempo comum, do tempo prestado sob condições especiais no período de 11.12.1990 até 1º.8.2000, mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente